Tribunal: TJES
Processo: 0023920-68.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023920-68.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

APELADO: THIAGO OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE TELEFONIA. READEQUAÇÃO DE PLANO SEM BENEFÍCIO ADICIONAL. RENOVAÇÃO DA CLÁUSULA DE FIDELIZAÇÃO. ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por operadora de telefonia contra sentença que declarou a inexigibilidade de multa por quebra de fidelidade.

A empresa autora (sociedade de advogados) sustenta que a multa é indevida, pois a fidelização foi renovada unilateralmente pela operadora por ocasião de simples readequação de plano, sem a concessão de novos benefícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor a contrato de telefonia firmado por sociedade de advogados sob a ótica da teoria finalista mitigada; e (ii) verificar se a renovação do prazo de fidelização em aditivo de readequação de plano, sem prova de vantagem extraordinária ao consumidor, configura prática abusiva e torna a multa inexigível.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Aplica-se o CDC à relação jurídica quando demonstrada a vulnerabilidade técnica e jurídica da pessoa jurídica frente ao fornecedor, conforme a teoria finalista mitigada adotada pelo Superior Tribunal de Justiça. 4. Nos termos da Resolução nº 632/2014 da ANATEL, a validade da cláusula de fidelização depende da oferta de benefícios claros e específicos ao consumidor, cabendo à operadora o ônus de provar tais vantagens (art. 373, II, CPC). 5. A imposição de novo período de carência em razão de mera readequação de serviços, sem a demonstração de contrapartida real ao cliente que já integrava a base da operadora, caracteriza prática abusiva e enriquecimento sem causa, tornando indevida a multa cobrada.

IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido. 7. Honorários advocatícios majorados para 12% sobre o valor da causa (art. 85, § 11, CPC).
Tese de julgamento:
"A renovação automática ou a imposição de novo prazo de fidelidade em aditivos de readequação de plano de telefonia, sem a prova da concessão de novos e efetivos benefícios ao consumidor, é nula, sendo inexigível a multa por rescisão antecipada".

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 11, e 373, II; Resolução ANATEL nº 632/2014, art. 57.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp nº 2.700.397/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 11.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
TELEFONICA BRASIL S/A

em face da r. sentença que, nos autos da ação declaratória ajuizada por
THIAGO OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, julgou procedente o pedido autoral para determinar o cancelamento da multa aplicada por cláusula de fidelização atinente ao contrato entabulado entre as partes.

Em suas razões (id.
17914533
), a parte recorrente sustenta, em síntese, (i) a inaplicabilidade do CDC; (ii) a validade do contrato firmado sob o prisma da autonomia da vontade e, por fim, (iii) a legalidade da multa.

Contrarrazões no id.
17915190
pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0023920-68.2019.8.08.0024

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S/A

APELADO: THIAGO OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
TELEFONICA BRASIL S/A

em face da r. sentença que, nos autos da ação declaratória ajuizada por
THIAGO OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, julgou procedente o pedido autoral para determinar o cancelamento da multa aplicada por cláusula de fidelização atinente ao contrato entabulado entre as partes.

Em suas razões (id. 17914533), a parte recorrente sustenta, em síntese, (i) a inaplicabilidade do CDC; (ii) a validade do contrato firmado sob o prisma da autonomia da vontade e, por fim, (iii) a legalidade da multa.

Contrarrazões no id. 17915190 pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Inicialmente, a parte recorrente insurge-se contra a aplicação da legislação consumerista. Contudo, este Tribunal e o STJ adotam a
Teoria Finalista Mitigada
. No caso em tela, resta evidente a vulnerabilidade técnica e jurídica da sociedade de advogados frente à operadora de telefonia, que detém o controle exclusivo dos sistemas de rede, faturamento e termos de adesão. Nesse sentido, cito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE TELEFONIA. PESSOA JURÍDICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO . TRANSFERÊNCIA DE LINHA E ENTREGA DE APARELHOS. TEORIA FINALISTA MITIGADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICABILIDADE . INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme jurisprudência do STJ, “a teoria finalista pode ser mitigada, ampliando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor nas relações jurídicas entre pessoas jurídicas, quando ficar demonstrada a vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica em relação ao fornecedor, embora não seja tecnicamente a destinatária final dos produtos” . (AgInt no AREsp n. 2.700.397/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024 .); 2. Ainda que a agravada seja pessoa jurídica, os serviços de telefonia contratados não estão destinados ao desenvolvimento de sua atividade empresarial de forma direta, mas o uso no âmbito de sua administração, tendo como ponto de questionamento a falha no serviço de transferência de titularidades e entrega de aparelhos, que não teriam sido realizados.; 3. Tais procedimentos, notadamente, estão sob controle direto da empresa de telefonia, sendo possível depreender pela hipossuficiência técnica e até incapacidade da agravada em constituir as provas necessários dos atos, o que autoriza a incidência do CDC e a inversão do ônus da prova; 4 . Recurso conhecido e desprovido. Vitória, 27 de janeiro de 2025. RELATORA (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50156662020248080000, Relator.: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível)

Superado tal ponto, em análise dos autos, verifico que a relação entre as partes remonta a 2015. Em maio de 2018, a comunicação enviada pela preposta da Apelante utilizou expressamente o termo
"readequação de plano"
.

Conforme o art. 57 da Resolução nº 632/2014 da ANATEL, a fidelização deve ser acompanhada da oferta de benefícios claros e específicos ao consumidor (como descontos substanciais ou aparelhos). O ônus de provar a entrega desses benefícios é da operadora (art. 373, II, CPC).

No entanto, a apelante não demonstrou que a "readequação" de 2018 trouxe qualquer vantagem extraordinária que justificasse o reinício de um prazo de 24 (vinte e quatro) meses de carência para um cliente que já estava na base há três anos. A imposição de novo prazo sem contrapartida real configura prática abusiva e enriquecimento sem causa.

Em sentido semelhante, cito o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. TELEFONIA . PLANO CORPORATIVO.
COBRANÇA DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE FIDELIDADE. PRAZO DE FIDELIZAÇÃO RENOVADO A PARTIR DA READEQUAÇÃO DOS PLANOS JÁ EXISTENTES. IMPOSSIBILIDADE . A READEQUAÇÃO DOS TERMOS DO PLANO, REALIZADA EM MAIO/20 NÃO SE DENOTA COMO UM NOVO CONTRATO, APTO A GERAR NOVA FIDELIZAÇÃO, MAS COMO MODIFICAÇÃO DOS TERMOS ANTERIORES, COM A MINORAÇÃO DOS ENCARGOS E DOS SERVIÇOS DEFINIDOS NA AVENÇA ORIGINÁRIA. MULTA INDEVIDA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO . (Apelação Cível, Nº 50033293920218210033, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Vivian Cristina Angonese Spengler, Julgado em: 27-06-2024 (TJ-RS - Apelação: 50033293920218210033 OUTRA, Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Data de Julgamento: 27/06/2024, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 27/06/2024)

Nesse sentido, tal como a instância primeva, compreendo que a renovação automática ou a imposição de nova fidelidade em simples aditivos de readequação, sem prova de novos benefícios, é nula. A multa imposta em desfavor da apelada mostra-se, portanto, inexigível.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em observância ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)